Tribunal: TCU
Processo: 023.903/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização para examinar a concessão, a contratação acessória e a execução do crédito rural por instituições financeiras públicas e privadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, por meio da qual o Deputado Rodolfo Nogueira, Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, encaminha o Requerimento 214/2025, peticionando que o TCU realize fiscalização para examinar a concessão, a contratação acessória (venda casada) e a execução do crédito rural por instituições financeiras públicas e privadas, abrangendo aspectos de conformidade, eficiência e economicidade dos procedimentos, com foco na proteção do tomador de crédito e na regularidade das operações financeiras, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as considerações expostas pelo relator, em: 9.1. prorrogar por 90 (noventa) dias, a contar da data de conclusão inicialmente prevista (2/6/2026), o prazo para atendimento da presente Solicitação do Congresso Nacional, com fundamento no art. 15, inciso II, § 2o, da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. comunicar à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados a prolação deste Acórdão, informando sobre a prorrogação e suas justificativas, em cumprimento ao art. 15, § 3o, da Resolução-TCU 215/2008; 9.3. restituir o processo à AudBancos para que promova, tempestivamente, as providências a seu cargo.